Tribunal: TJSP
Processo: 0205599-44.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo - Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Relação de consumo - Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência – Limitada aos juros remuneratórios com a exclusão de qualquer outro acréscimo, inclusive juros moratórios e multa – Afastada a exigência da multa moratória - Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0205599-44.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AILTON DE
JESUS MULITERNO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205599-44.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42073 – FERNANDO 2/8
VOTO No: 42073
APEL. No: 0205599-44.2011.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Rilton José Domingues
APTES.: Ailton de Jesus Multerno Filho
APDO.: BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação Ação revisional Contrato bancário Relação
de consumo - Descabimento da limitação dos juros
remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo
Tribunal Federal
Juros capitalizados
Admissão -
Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 -
Contrato firmado durante a sua vigência - Questão
pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS)

Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça

Comissão
de
permanência

Limitada
aos
juros
remuneratórios com a exclusão de qualquer outro
acréscimo, inclusive juros moratórios e multa Afastada a
exigência da multa moratória - Recurso a que se dá parcial
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Ailton de Jesus Multerno Filho
em face de BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento, em que restou
formulado pedido de revisão do saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as
partes, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação em que alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, suscitou
a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 129/131 que julgou improcedente o pedido formulado. Condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 15%
sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da assistência judiciária.
Em suas razões recursais, aduz o autor a necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205599-44.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42073 – FERNANDO 3/8
limitação dos juros remuneratórios, bem como a abusividade da exigência de juros
capitalizados. Impugna, ainda, a exigência da comissão de permanência cumulada
com outros encargos.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cabe
esclarecer que o artigo 192, §3o, da Constituição da República, era uma norma
constitucional de eficácia limitada que, desde o advento da Carta Constitucional até a
edição da Emenda Constitucional no 40, que a revogou, não fora regulamentada,
restando, desta forma, excluída a sua aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205599-44.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42073 – FERNANDO 4/8
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da
MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000 13.04.2011 (fl. 95/97) -, sujeitando-se daí ao seu
regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros tal qual aqui se
vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205599-44.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42073 – FERNANDO 5/8
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
No caso em tela, à luz do instrumento de contrato firmado entre
as partes, verifica-se que foram pactuados juros remuneratórios à taxa mensal efetiva
de 1,96%, equivalente à taxa anual de 29,85% (fl. 95).
Considerando-se, assim, que a taxa anual (29,85%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (23,52%), revela-se, assim, a capitalização de juros
que, conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode
negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205599-44.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42073 – FERNANDO 6/8
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE
APLICA
O
ARTIGO
591
DO
CÓDIGO
CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Relativamente
à
comissão
de
permanência,
não
se
desconhece que sua cobrança é permitida, desde que não haja sua exigência
cumulada com qualquer outro encargo, inclusive a multa moratória.
Quanto à comissão de permanência após o vencimento do
contrato avençado, impende esclarecer que é lícita sua cobrança desde que não
cumulada com a correção monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada
à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, com a observância do limite
máximo estabelecido pelo próprio contrato em remuneração do capital, à época, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205599-44.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42073 – FERNANDO 7/8
injunção dos verbetes das súmulas de números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Em que pese a Súmula no 472 do C. Superior Tribunal de
Justiça limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser
observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos
da Súmula no 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como
no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rei. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Nessa esteira, a cobrança da comissão de permanência é
admitida em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii)
cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros
de mora; e multa contratual.
Na hipótese em apreço, vê-se da cláusula no 16, que, na
hipótese de inadimplemento, foi estipulada a cobrança cumulativa de “multa de 2%
sobre as parcelas em atraso; e comissão de permanência” (fl. 96).
Nessa esteira, respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”,
afasta-se a exigência da penalidade, mantendo-se, tão-somente, a comissão de
permanência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0205599-44.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 42073 – FERNANDO 8/8
para afastar a exigência da multa moratória, cabendo, tão-somente, a exigência da
comissão de permanência, nos termos explicitados neste julgamento. Repartidas,
entre as partes, na proporção de 70% para a parte autora e 30% para a instituição
financeira, as custas e despesas processuais, bem como da verba honorária fixada
pela r. sentença.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica